Tribunal: TJDFT
Processo: 0715598-35.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INVIÁVEL A PRETENSÃO DE REJULGAMENTO EM SEDE DE EMBARGOS. CONTRADIÇÃO. CARACTERIZADA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS EM PARTE. SEM EFEITOS INFRINGENTES.
I. Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela parte recorrente em face de Acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao seu recurso, mantendo a improcedência dos pedidos. Alega a existência de contradição e erro material no Acórdão, ao assinalar que deveria ter comparecido para os procedimentos de embarque às 8h50min, e não às 8h50min. Ademais, questiona o item VII do Acórdão, uma vez que se deslocou até o aeroporto para realizar a viagem, não podendo ser penalizado por suposto erro no endereço de destino indicado no aplicativo “Uber”.
II. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.
III. Desde já, quanto à insurgência acerca do item VII do Acórdão, não se configura o vício alegado. Isso porque a tese de que a informação indicada no aplicativo “Uber” juntada aos autos caracteriza um suposto erro no aplicativo, que não deve ser utilizado em seu prejuízo, almeja, na realidade, o revolvimento da matéria já apreciada no Acórdão. Assim, não obstante as alegações da parte embargante, o que se constata é a divergência entre o decidido pelo órgão colegiado e o que a parte pretendia, o que não é causa suficiente ao provimento dos embargos.
IV. Lado outro, salutar o provimento dos Embargos de Declaração para sanar a contradição anotada na parte final do item VI da ementa, decorrente da supressão de trecho que era necessário para demonstrar a divergência nos horários, como pretendido. Contudo, a retificação do item não é suficiente para modificar a conclusão do Acórdão, sendo apenas necessária para sanar a contradição, detalhando os fundamentos para aclarar a questão.
V. Portanto, retifica-se o item VI da ementa, que passa a adotar a seguinte redação: “Dispõe o artigo 16 da Portaria 676 da ANAC, in verbis: “Art. 16. O passageiro com reserva confirmada deverá comparecer para embarque no horário estabelecido pela empresa ou: a) até 30 (trinta) minutos antes da hora estabelecida no bilhete de passagem, para as linhas domésticas; e b) até 60 (sessenta) minutos antes da hora estabelecida no bilhete de passagem, para as linhas internacionais”. Considerando a legislação supra, assim como a documentação relativa ao cartão de embarque (ID 20916028 - Pág. 8), a parte recorrente deveria ter comparecido ao balcão da companhia aérea para iniciar os procedimentos de embarque às 8h50min, não sendo suficiente comparecer no saguão do aeroporto às 8h50min, conforme relatado na inicial. Inclusive, ainda que argumente em sede recursal que, apesar de chegar com atraso para despachar a bagagem, ainda lhe era possível embarcar no avião, destaca-se que a partir da sua versão dos fatos é possível concluir que, ao chegar no aeroporto às 8h50min, a parte autora não se dirigiu diretamente até o portão de embarque. Isso porque, ainda que tenha deixado o transporte por aplicativo às 8h50min, o que se depreende da inicial, e corroborado pelo e-mail ID 20916028, pág. 20, é que a parte autora ainda pretendia despachar a bagagem, inclusive ressaltando que: “Fui impedido de embarcar sendo que nem o embarque tinha começado. Avião fechado. Era só despachar uma mala que eu PAGUEI A MAIS PRA LEVÁ-LA. Estava fora do preço da passagem e foi bem cara por sinal” (ID 20916028, pág. 20). No mesmo sentido, na sua inicial a parte autora alega que chegou no aeroporto às 8h50min e que “O checkin foi realizado antes do dia do voo, de modo que, o autor tinha tempo de sobra para despachar a mala e embarcar. Ocorre que o requerente foi impedido de despachar a mala, sendo informado que o despache já havia encerrado” (ID 20916027, pág. 3). Portanto, reitera-se que o horário para embarque era 8h50min, sendo que a parte autora apenas compareceu no aeroporto neste horário, ainda pretendendo despachar a sua bagagem. Assim, evidente que transcorreram alguns minutos até a sua alegação de que se dirigiu para o portão de embarque, o que suplantou o horário limite de 8h50min exigido no cartão de embarque.
VI. Embargos conhecidos e acolhidos em parte, tão somente para retificar o item VI da ementa, sem efeitos infringentes. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.